Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-21.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da autora em bancos de dados de órgão de proteção ao crédito – Demonstração pela ré da existência da relação contratual entre as partes que deu origem ao débito anotado – Reproduções de telas sistêmicas que, a despeito de unilateralmente produzidas pela demandada, indicam a utilização dos serviços pela demandante e o inadimplemento da fatura -

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da autora em bancos de dados de órgão de proteção ao crédito – Demonstração pela ré da existência da relação contratual entre as partes que deu origem ao débito anotado – Reproduções de telas sistêmicas que, a despeito de unilateralmente produzidas pela demandada, indicam a utilização dos serviços pela demandante e o inadimplemento da fatura - Ausência de apresentação do contrato ou de eventual ligação telefônica comprovando a contratação ou a solicitação de desbloqueio do cartão que não impediu o convencimento do Juízo, ante a suficiência da prova documental produzida - Atendimento do disposto no art. 373, II, do CPC - Dever de indenizar afastado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança das alegações postas na inicial – Insistência na tese de desconhecimento do débito impugnado que configura conduta reprovável e extrapola os limites do mero exercício de ação – Condenação da autora ao pagamento de multa a tal título mantida – Prova do prejuízo advindo à parte contrária somente exigida no caso de condenação ao pagamento da indenização prevista no referido dispositivo legal, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa - Descabimento da redução do valor arbitrado, porquanto observado o comando do art. 81 do CPC - Afastamento, por conseguinte, da condenação ao pagamento da indenização arbitrada pela sentença.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*